Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704103-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOMAM BATISTA BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOMAM BATISTA BEZERRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0714186- 92.2022.8.07.0018, na qual o ilustre Magistrado de origem acolheu em parte a impugnação apresentado pelo executado. Nesta instância recursal, os agravantes se insurgem contra o índice de correção monetária e tecem considerações quanto à possibilidade de expedição de requisitório no tocante à parcela incontroversa. Requerem a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 43375569 - Pág. 1. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 43642619 - Pág. 5). Em contrarrazões (ID 45563015), o agravado pugna pelo não provimento do recurso. É relatório. Decido. Compulsando os autos, constata-se a existência do agravo de instrumento, processo no 0701154-40.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em face dos agravantes, em razão do parcial acolhimento da impugnação, julgado por esta egrégia Sexta Turma Cível, no dia 22/03/2023, em que se reconheceu a ilegitimidade do exequente, ora agravante, para propor a ação de cumprimento de sentença de origem, processo no 0714186-92.2022.8.07.0018. Naquele julgamento, restou consignado que o agravante, pertencente à época ao quadro da Fundação Zoobotânica, não está contemplado na limitação subjetiva do título judicial formado no bojo da ação coletiva 32.159/1997. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao propor a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o SINDIRETA/DF ajuizou a demanda em face do Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual nesta ação apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 3. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta, momento em que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da referida Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme art. 6o do referido decreto. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que o agravado não fazia parte do quadro funcional do agravante à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1681110, 07011544020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023). Nesse caso, o reconhecimento da ilegitimidade do agravante, nos autos do agravo de instrumento 0701154-40.2023.8.07.0000, torna o presente recurso prejudicado. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator